Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE IMÓVEL NO PLANO DE PARTILHA. INVIABILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL A RESPEITO DA TITULARIDADE DO BEM. CONTROVÉRSIA QUE NÃO PODE SER SOLUCIONADA NO ÂMBITO RESTRITO DO INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se é devida a inclusão do imóvel mencionado pela recorrente, na posição de inventariante, no rol dos bens a inventariar.
2. No caso em deslinde, por ocasião da instauração do inventário, decorrente do falecimento de sua genitora, a recorrente apresentou como integrante do espólio apenas o bem imóvel localizado na Região Administrativa de Taguatinga. 2.1. Somente após a integração da irmã da recorrente, ora agravada, na relação jurídica processual, a inventariante passou a afirmar que o imóvel localizado na Região Administrativa de Ceilândia também deve ser levado à colação.
3. Os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem não permitem concluir, com a segurança exigida, que o bem imóvel indicado pela recorrente efetivamente fez parte do acervo patrimonial da falecida.
4. Diante da existência de dúvida razoável a respeito da titularidade do bem imóvel, a controvérsia não pode ser solucionada no âmbito restrito do inventário.
5. Recurso conhecido e desprovido.